Tribunal: TJPA
Processo: 0807234-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807234-38.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LILIANY GONCALVES AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO. REJEITADA. DECISÃO QUE ANALISA OS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC SEM ENTRAR NO MÉRITO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1-
A decisão agravada defere pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento do Estado do Pará, suspendendo decisão de 1º grau que, na fase da ação de execução de título judicial, determinou que o Estado nomeasse as exequentes, em cumprimento da obrigação imposta na ACP (proc. 0001281- 72.2015.8.14.0301);

2-
O recurso de agravo interno (§ 2º do art. 1.021 do CPC e caput do art. 290 do RITJ/PA) admite o juízo de retratação pelo magistrado, caso em que a decisão é reconsiderada; do contrário, o feito é levado à mesa julgadora. As agravantes requerem a reconsideração da decisão, ou o julgamento do agravo interno; não havendo, pois, que se falar em impropriedade do recurso.
Preliminar rejeitada
;

3-
A decisão agravada não decide o mérito, mas apenas suspende o decisum a quo, analisando os requisitos descritos no art. 995, do CPC, considerando presentes a probabilidade de provimento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação para o agravante, caso nomeie as exequentes em detrimento de outros aprovados em melhor classificação;

4-
Agravo Interno conhecido, porém desprovido, para manter a decisão monocrática constante ao Id. 3388889.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo interno, porém negar provimento, para manter a decisão, constante ao Id. 3388889, que concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 05/10/2020 a 13/10/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 3470187),
interposto por
Liliany Goncalves Amaral
e outros
, contra decisão proferida ao id. 3388889 deferindo pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará.

Os agravantes argumentam que a decisão entende pela suspensão, sob fundamento de que é “necessário levar em conta a colocação das exequentes em cotejo com as nomeações já efetivadas pela administração, de forma a evitar preterição de candidatos porventura aprovados em posição anterior a elas”
, contudo, não determina ao agravante juntada de qualquer documento nesse sentido.

Requer
a reconsideração da decisão, para que seja determinado que o agravante faça o cotejo entre a colocação das exequentes e as nomeações efetuadas pela administração. Caso negativa a reconsideração, requer que o presente pedido seja recebido como agravo interno, sendo encaminhado para apreciação do Plenário do Órgão Especial deste Tribunal, de acordo com o Art. 1.021, do NCPC, e o Regimento Interno deste Tribunal, observada a Gratuidade da Justiça e o sobrestamento dos Autos.

Em contrarrazões (Id. 3573018), o Estado alega ser incabível o recurso, não devendo sequer ser conhecido, pois contrário à processualística pátria, eis que lhe falta previsão adequada no RITJE atinente à conversão de pedido de reconsideração em Agravo Interno.

No mérito, sustenta, em síntese, que qualquer ato que determine a nomeação dos autores esbarrará na legalidade e na discricionariedade administrativa, que se configura na conveniência e oportunidade de o Estado do Pará convocar candidatos diante de sua necessidade, e no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pois não foram aprovados dentro de número de vagas previstas no Edital do Concurso Público.

Pugna, o recorrido, pelo não conhecimento do Agravo Interno; ou que seja negado provimento ao pedido de reconsideração e ao recurso, por total falta de amparo jurídico.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Entendo preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do disposto no artigo 1.021 do CPC/2015.

Preliminar de inadequação do recurso

O Estado suscita preliminar de não cabimento do agravo interno, argumentando a falta de previsão legal de conversão de pedido de reconsideração em Agravo Interno.

Observo que pleito não se resume à conversão de pedido de reconsideração em agravo interno. As recorrentes peticionam requerendo, em primeiro lugar, a reconsideração da decisão recorrida e, em caso negativo, que seja recebido e processado o agravo interno, com julgamento pelo Colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC.

O recurso de agravo interno (art. 1.021 do CPC e arts. 280 a 291 do RITJ/PA), admite o juízo de retratação pelo magistrado, caso em que a decisão é reconsiderada; do contrário, o feito é levado à mesa julgadora. Vejamos os dispositivos do § 2º do art. 1.021 e do
caput
do art. 290:

CPC

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

RITJ/PA

Art. 290. O relator que não se retratar da decisão, determinará a inclusão do feito em pauta de sessão de julgamento pelo colegiado, com direito a voto.

Além do mais, ainda que se tratasse de simples pedido de reconsideração, não haveria óbice à aplicação da fungibilidade, na espécie, para recebimento como agravo interno. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido, observando a necessidade de observância dos seguintes critérios: que o pedido atenda aos requisitos mínimos para aquele exigível; for apresentado tempestivamente; e não represente erro grosseiro ou má-fé do recorrente. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO
. RECLAMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO.
1. Considerando-se os princípios da fungibilidade e da economia processual, admite-se o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, desde que apresentado tempestivamente, como no caso concreto. Precedentes.
2. Consoante a firme orientação da jurisprudência desta Corte, não se admite o ajuizamento da reclamação dirigida ao STJ contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Juizado da Fazenda Pública. Nessa situação, existe mecanismo específico para tal propósito, conforme previsto na Lei n. 12.153/2009. 3. A instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas perante o Tribunal de origem para tratar de controvérsia similar em nada interfere na demanda que foi ajuizada perante esta Corte Superior, pois a suspensão dos processos análogos é realizada nos limites da competência territorial do Poder Judiciário local. 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, o qual se nega provimento.

(STJ - RCD na Rcl: 38035 BA 2019/0147183-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. CABIMENTO.
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MANDAMUS EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 76, § 1º, I, C⁄C ART. 485, IV, DO CPC⁄2015. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, E, COMO TAL, IMPROVIDO.

I. Pedido de Reconsideração de decisão monocrática que, nos termos do art. 76, § 1º, I, c⁄c art. 485, IV, do CPC⁄2015, extinguiu o Mandado de Segurança, sem julgamento de mérito, porquanto, embora o impetrante tenha sido intimado para regularizar a representação processual, deixou de fazê-lo, no prazo fixado.

II. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental quando: a) atender aos requisitos mínimos para aquele exigível; b) for apresentado tempestivamente; e c) não representar erro grosseiro ou má-fé do recorrente"
(STJ, RCD no ARE no RE no AgRg no AREsp 729.803⁄PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 14⁄10⁄2016)

Em um primeiro momento, ainda à luz do CPC⁄73, prevalecia nesta Corte o entendimento de que, diante da ausência de procuração no Mandado de Segurança, o feito deveria ser extinto, de imediato, nos termos da Súmula 115⁄STJ, sem possibilidade de saneamento do referido vício formal. Nesse sentido: STJ, AgRg no MS 21.107⁄PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 16⁄10⁄2014.

IV. Revendo tal compreensão, a Corte Especial do STJ passou a entender que, por se tratar de feito originário - e não recursal -, tal vício poderia ser sanado, após abertura de prazo para tal diligência (STJ, EDcl no MS 20.824⁄DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 15⁄12⁄2017). Ou seja, reconhecida a irregularidade na representação processual da parte, no mandamus, esta Corte, como instância originária, antes de extinguir o feito, deve permitir a regularização do vício formal.

V. No caso, ainda que intimado a regularizar a sua representação processual, deixou o impetrante transcorrer in albis o prazo para tanto, motivo pelo qual correta a decisão que, nos termos do art. 76, § 1º, I, c⁄c art. 485, IV, do CPC⁄2015, extinguiu o mandamus , sem resolução do mérito. Nesse sentido: STJ, SS 2.988⁄AM, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Presidente do STJ, DJe de 25⁄10⁄2018; MS 13.195⁄DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 06⁄10⁄2014.

VI. Pedido de Reconsideração acolhido como Agravo interno, e, como tal, improvido.

(RCD no MS 23.832⁄DF, Rel.
Min. ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13⁄3⁄2019, DJe 18⁄3⁄2019)

Não há, portanto, que se falar em impropriedade do recurso, pelo que rejeito a preliminar.

Mérito

Trata-se de agravo interno contra decisão proferida em agravo de instrumento, concedendo efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão do juízo
a quo
que, na fase
da ação de execução de título judicial (proc. nº 0839710-36.2019.8.14.0301), determinou que o Estado nomeasse as exequentes, ora agravantes, em cumprimento da obrigação imposta em Ação Civil Pública (proc.
0001281- 72.2015.8.14.0301).

As agravantes requerem
a reconsideração da decisão, para que seja determinado ao Estado que faça o cotejo entre a colocação das exequentes e as nomeações efetuadas pela Administração.

Não merece prosperar o inconformismo das agravantes. Explico.

Na origem, trata-se de execução de sentença prolatada nos autos de Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público Estadual (proc. 0001281- 72.2015.8.14.0301), nos seguintes termos:

3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedente, em parte, os pedidos e o processo com resolução do mérito.

Como consectário,
condeno o Estado do Pará a nomear e empossar os candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (ainda que em cadastro de reserva), na quantidade necessária para substituir os professores temporários que estejam atuando na modalidade de educação especial, bem como para substituir os professores que, mesmo sendo do quadro efetivo, não possuam a devida qualificação acadêmica na modalidade.

Condeno o Estado do Pará, ainda, a nomear e empossar os candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (mesmo que em cadastro de reserva), na quantidade necessária para substituir os professores temporários que estejam atuando em educação religiosa e/ou ensino religioso, bem como para substituir os professores que, embora sendo do quadro efetivo, não possuam a devida qualificação acadêmica na disciplina.

Em vista do efetivo cumprimento desta decisão e considerando, inclusive, o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, ratifico, no que couber, a tutela de urgência deferida no curso do processo, para que as nomeações e posses ocorram em até 60 dias, contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (art. 300 do CPC).

Quanto aos demais aspectos referidos na petição de ingresso, julgo-os improcedentes, nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem honorários.

O juízo
a quo
, considerando a declaração do executado, ora agravante, de que existem 10 professores admitidos em caráter temporário ministrando a disciplina de Ensino Religioso, entendeu não ter ocorrido o cumprimento integral da sentença, pelo que determinou ao Estado a nomeação e posse das exequentes.

Transcrevo a parte dispositiva da decisão de 1º grau:

Inicialmente, convém registar que este feito cuida de execução de sentença coletiva. Por conta disso, não mais se discute acerca do conteúdo do comando proferido no processo de acertamento, sendo incabível eventual a dilação probatória acerca das teses veiculadas na ação original.

Assim, não remanesce interesse jurídico que justifique a inserção da figura do amicus curiae, tal como formulado no pedido de fls. 234-243. Efetivamente, quaisquer terceiros e/ou

demais interessados no cumprimento da sentença proferida no Proc. nº 0001281-72.2015.8.14.0301 deverão promover o seu próprio pedido de execução, no qual hão de comprova que são beneficiários do título executivo judicial coletivo. Dito isso, indefiro o pedido de ingresso do amicus curiae na lide.

Quanto à execução propriamente dita, infere-se que o Estado do Pará foi intimado por duas vezes para dar o cumprimento à pretensão exequenda ou comprovar a satisfação da pretensão (fls. 43 e 45). Todavia, adotou a inércia como comportamento processual.

Entretanto, após a determinação para a imediata nomeação das exequentes e a cominação de multa (fl. 51), o executado apresentou impugnação do cumprimento de sentença. Alegou, em resumo, que a obrigação imposta na sentença foi inteiramente cumprida, não subsistindo interesse capaz de justificar a marcha processual.

Contudo, ao invés de rechaçar a pretensão executiva, os argumentos do executado a reforçaram. Efetivamente, o executado admitiu que “... dos 26 (vinte e seis) temporários que estão lotados na disciplina Ensino Religioso, somente 10 (dez) estão lotados em municípios em que houve oferta de vagas no concurso ...” (sic, fl. 54). O seja, segundo o próprio executado existem, no mínimo, 10 professores admitidos em caráter temporário ministrando a disciplina de Ensino Religioso.

Assim, inexistem margem para dúvida. A confissão do executado destoa completamente do comando imposto na sentença coletiva, cuja dicção foi no sentido de dar nomeação e posse aos candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (ainda que estivessem em cadastro de reserva), na quantidade necessária para substituir os professores temporários que porventura atuem na modalidade de educação especial e em ensino religioso. Também foi determinada a substituição dos professores que, mesmo sendo do quadro efetivo, não possuam a devida qualificação acadêmica nas duas modalidades.

Desta forma, se ainda existem professores temporários exercendo tais atividades, não há que se falar no cumprimento integral da sentença. Interessa registrar que o edital do certame de seleção estipulou 50 vagas para o polo de Abaetetuba. Em consequência, havendo necessidade de pessoal especializado, não poderá o executado se valer dos serviços de professores temporários.

Em consonância com os fundamentos antecedentes, reitero a determinação para que o Estado do Pará nomeie e emposse as exequentes em 05 (cinco) dias, apresentando, no mesmo prazo, a comprovação da ordem.

Por fim, faculto às exequentes apresentar memória de cálculo da multa aplicada, em 15 dias, tendo em vista a execução da parte pecuniária.

Contra essa ordem, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, o qual foi deferido monocraticamente, gerando o presente agravo interno.

Prolatei a decisão ora recorrida, observando a pertinência dos requisitos descritos no
art. 995, do CPC, com o seguinte destaque: “
em cognição não exauriente, entendo presentes a probabilidade - digo provável possibilidade e não certeza – de provimento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação para o agravante, caso nomeie as exequentes em detrimento de outros aprovados em melhor classificação”.

Considerei que, apesar de ainda haver servidores temporários exercendo a função de professor de educação especial, seria necessário levar em conta a colocação das exequentes em cotejo com as nomeações já efetivadas pela administração, com o fim de evitar preterição de candidatos porventura aprovados em posição anterior.

Ressalto que a decisão ora recorrida apenas estuda os pressupostos necessários à aplicação de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; não resolve o mérito do recurso, mas, tão somente, em sede liminar, suspende a decisão do juízo de origem até o julgamento final do pedido recursal.

Não há que se falar em análise do mérito do recurso em sede liminar. A cada parte cabe a comprovação de suas alegações, as quais devem ser analisadas pelo magistrado para prolação de decisão final. Assim se homenageia a devida processualística.

Desse modo entendo que a decisão recorrida não apresenta ilegalidade e não merece retoques, devendo ser mantido o efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento.

Ante o exposto
, conheço do agravo interno, porém nego provimento, para manter a decisão, constante ao Id. 3388889, que concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA,

05 de outubro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/10/2020